Tribunal: STF
Processo: AI 162999
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-14
Data de publicação: 1994-11-14

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA - ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO - FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL. Não implica transgressão ao inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal, no que obsta vinculação ao salário-mínimo, decisão em que, diante da norma regulamentar de regência, conclui-se pelo direito à atualização consideradas as correções dos benefícios devidos pela previdência oficial. O fato de tal majoração alicerçar-se no preceito do artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não revela a vinculação vedada.